Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0711494-77.2022.8.07.0000 Requerente Wilson Pereira Maia Requeridos Raylda Pereira Noleto e Francisco da Silva Araújo Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo a oportunidade para o autor manifestar sobre as certidões de Ids 41096025 e 41096027, requerendo o que de direito, e também para especificar eventuais provas que pretende produzir no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora